Tribunal: CARF
Processo: 10950.722780/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722780/2019-85
RESOLUÇÃO
1001-000.784 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAX VIT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES CIVIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-
53.660, proferido em 10 de Julho de 2020, pela 2a Turma da DRJ/CGE, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Cascavel- PR lavrou os Autos de Infração relativos aos tributos a saber:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no valor de R$ 332.719,86 (e-fls. 216/222), Imposto de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.784 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722780/2019-85
2
Renda da Pessoa Jurídica (e-fls. 223/230), no valor de R$ 905.287,16, incluídos juros moratórios e
a multa de ofício qualificada no período de apuração de 01/09/2017 à 30/09/2017.
Insta destacar, que a autoridade fiscal responsabilizou o Centro Automotivo Delta
LTDA como responsável solidário, nos termos do art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66, sob o
argumento de que a empresa ao adquirir o imóvel da Max-Vit Empreendimentos e Construções
Civis EIRELI por valor maior do que o declarado em escritura pública, buscou a redução do
montante dos tributos devidos na operação.
Ressalta-se ainda que foi responsabilizado pela fiscalização, o sócio administrador
da empresa Centro Automotivo Delta Ltda, Sr. Augustinho Stang, com base no art. 135 da Lei n°
5.172/66, sob o fundamento de que o responsável solidário agiu com dolo específico no intuito de
ludibriar o pagamento de tributos, em desrespeito à Lei e em prejuízo à empresa da qual era
administrador à época dos fatos (Centro Automotivo Delta Ltda.), que inclusive foi autuada
solidariamente por conta desta conduta, ao firmar escritura pública com valor menor do que o
efetivamente avençado em contrato particular de compra e venda de imóvel.

Impugnação Max Vit Empreendimentos e Responsável Solidário

A empresa Max Vit Empreendimentos não apresentou impugnação, conforme
consta do Termo de Revelia (e-fls. 313).
A responsável solidária da empresa Max Vit Empreendimentos e Construções Civis,
Sra. Licia Inazawa apresentou impugnação tempestiva (e-fls. 256/264).

Impugnação Responsável Solidário Centro Automotivo e Responsável Solidário
Augustinho Stang

A empresa Centro Automotivo apresentou impugnação tempestiva (e-fls. 286/311)
alegando que “a fiscalização se equivoca, com todo o respeito, sobre as consequências jurídicas
dos atos que alega: é dizer, ainda que eles fossem verdadeiros, não poderia incidir nenhuma
consequência jurídica aos Manifestantes quanto ao IRPJ e à CSLL devidos pela MAX x VIT
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI”.
Sustentou ainda que “incumbia unicamente a MAX VIT EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI declarar adequadamente os lucros recebidos pela venda do imóvel em
apreço, bem como registrar tais valores como ativos não-circulantes, não tendo o CENTRO
AUTOMOTIVO DELTA LTDA qualquer controle ou responsabilidade isso. O IRPJ e a CSLL integram
relação jurídica entre a empresa e o Fisco, em nenhum momento atingindo os Manifestantes”.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.784 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722780/2019-85
3
No tocante ao responsável solidário Augustinho Stang foi pontuado que “a simples
disparidade entre o valor do imóvel na escritura e no contrato de compra e venda não serve de
comprovação suficiente de qualquer situação de dolo, fraude ou coação, podendo tal incoerência
ter decorrido de outras situações, tais como mero erro”.
Aduziu que “o Sr. AUGUSTINHO STANG, corno sócio administrador, pode
formalmente representar a empresa em uma compra e venda. O ato de aquisição de imóvel está
plenamente dentro dos poderes do sócio administrador, e dentro da legalidade, não havendo que
se falar em qualquer excesso de poder e, assim, tampouco em enquadramento no dispositivo
acima mencionado”.
Pleiteou os responsáveis solidários que seja extinta a multa de ofício aplicada no
percentual de 150% ou que seja reduzida a multa de ofício para 20%.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 04-53.660- DRJ/CGE

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, julgando-a procedente em parte (e-
fls. 319/343), cujo teor segue em síntese:
“(...)
- Da Responsabilidade Solidária do Centro Automotivo Delta Ltda.
(...)
No caso em exame, observa-se que estão presentes, ou caracterizados, tanto a
fraude como o conluio entre a vendedora (Max Vit) e a compradora (Centro
Automotivo Delta Ltda.). Os documentos coletados pela fiscalização demonstram
de forma clara o intuito doloso e o conluio entre as partes, na operação objeto
dos lançamentos tributários. Em comum acordo, fizeram constar da escritura
pública de compra e venda o imóvel como tendo sido negociado pelo valor de R$
500.000,00, quando o valor real da venda foi de R$ 1.450.000,00, conforme
reconhecido pela alienante, após início do procedimento fiscal. Veja-se o
constante da referida escritura pública, fl. 152:
(...)
Assim, de acordo com todos os elementos constantes dos autos, restou
caracterizado o conluio entre a empresa autuada e a recorrente, Centro
Automotivo Delta Ltda., justificando não só a responsabilização solidária com base
no inciso I, do art. 124 do Código Tributário Nacional, CTN, como também a
qualificação da multa de ofício em 150%.
- Da Responsabilidade Solidária de Augustinho Stang.
(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.784 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722780/2019-85
4
Sendo assim, evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a
impedir, retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso
conhecimento da regra matriz de incidência tributária, ou a correta formação da
matéria tributável, com prejuízo à Fazenda, configura-se a prática de atos com
violação aos limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação,
a teor do artigo 135 do CTN, cabendo, no caso, a responsabilização solidária do
administrador.
3 Conclusão.
Com base em todo o descrito, voto por conhecer a impugnação para, no mérito,
julgá-la PROCEDENTE EM PARTE, reduzindo o IRPJ de R$ 349.019,65 para R$
24.793,57 e a CSLL de R$ 128.275,07 para R$ 27.714,22, conforme demonstrativos
apresentados nos itens específicos do voto.
Sobre o crédito tributário mantido deverão ser aplicados os acréscimos na forma
do lançamento original, ou seja, a multa de ofício qualificada de 150%, além dos
juros moratórios à taxa SELIC”.

Recurso Voluntário Max Vit Empreendimentos

A empresa Max Vit Empreendimentos não interpôs recurso voluntário. (e-fl. 495).

Recurso Voluntário Responsável Solidária Licia Inazawa

A Responsável Voluntário da empresa Max Vit Empreendimentos, Sra. Licia Inazawa
não interpôs recurso voluntário. (e-fl. 495).

Recurso Voluntário Centro Automotivo

Inconformada com a decisão da DRJ, o Responsável Solidário Centro Automotivo
apresentou Recurso Voluntário e documentos (fls. 358/425) ratificando a impugnação
apresentada e aduzindo que “a ação fiscal somente foi iniciada em razão do recebimento pela
Receita Federal do Brasil de ofício encaminhado pelo Ministério Público Estadual (Doc. 01)”.
Asseverou que “a ação fiscal foi iniciada somente em razão do recebimento de
documentos ilegalmente compartilhados pelo Ministério Público, que não se enrubesceu ao
praticamente determinar a inauguração de procedimentos fiscais pela Receita Federal contra as
empresas relacionadas a Antônio e Augustinho Stang”.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.784 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722780/2019-85
5
Noticiou que “nos autos do processo criminal em que foi autorizada a busca e
apreensão dos documentos compartilhados pelo MP foi declarada a NULIDADE DE TAL
COMPARTILHAMENTO”.
Ressaltou que “uma vez que o Judiciário declarou ilícita a prova produzida em
operação do Ministério Público, e ainda, considerando que estes documentos embasaram o
lançamento fiscal, o auto de infração deve ser totalmente desconstituído, por aplicação da Teoria
dos Frutos da Árvore Envenenada”.

Recurso Voluntário Augustinho Stang

Inconformado com o acórdão recorrido, o Responsável Solidário Augustinho Stang
apresentou Recurso Voluntário (fls. 427/490) ratificando os termos da impugnação e pontuando
que “após a realização de busca e apreensão com finalidade específica para apreensão de
supostos documentos falsos, o Ministério Público apreendeu diversos documentos fora da linha
investigativa, violando a legislação pátria e a decisão judicial”.
Argumentou que “em nenhum momento do inquérito policial sigiloso houve pedido
do Ministério Público para a realização de busca e apreensão de documentos fiscais, contratos
sociais ou quaisquer outros que não detinham relação para com as licenças de postos de
combustíveis”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Os recursos voluntários apresentados pelos Responsável Solidários Centro
Automotivo Delta Ltda e Augustinho Stang atendem aos requisitos de admissibilidade previstos
nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Assim, deles
tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Examinando os autos, entendo que há dúvidas sobre a origem do acervo probatório
que precisam ser adequadamente dirimidas.
É certo que boa parte dos elementos de prova que embasam o lançamento sub
examine é fruto de procedimentos de busca e apreensão realizados no âmbito do Registro de
Procedimento Fiscal- Fiscalização no 09.1.03-2019-00082-9 em operação realizada pelo GAECO
(Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Estado do Paraná) que realizou a
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.784 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722780/2019-85
6
apreensão de documentos relativos à alienação de imóvel realizada pela empresa Max Vit
Empreendimentos e Construções Civis EIRELI.
Consoante consta do Relatório do Termo de Verificação Fiscal (e-fl.191) os
documentos apreendidos foram enviados à Receita Federal para apurar eventual infração
tributária na venda (fls. 02 a 06).
O Termo de Verificação Fiscal destacou ainda que “foi ainda instado a esclarecer
como foi operacionalizada a venda da empresa com o nome empresarial à época de Auto Posto
Inazawa Ltda. - CNPJ 22.860.302/0001-72 (o atual nome empresarial é V. X. Comércio de
Combustíveis Ltda.), além de indicar como foi contabilizada a receita da venda desta firma, bem
como justificar eventual divergência entre os pagamentos realizados e a escritura pública de
compra e venda de imóvel, já que a citada escritura pública dá conta da venda do terreno sob a
matrícula no 94.498 em Londrina/PR pelo valor de R$500.000,00 (fls. 151 a 153), sendo que na
documentação apreendida pelo GAECO foram identificados pagamentos no total de R$1,2 milhão
(fls. 20 a 106), e o contrato de trespasse do estabelecimento comercial obtido pelo Ministério
Público do Estado do Paraná foi firmado pela quantia de R$1,5 milhão (fls. 13 a 19)”.
Assim, considerando que, além dos elementos apreendidos durante a “Operação
realizada pela GAECO”, houve, também, a emissão de termos de intimação, com requisição de
documentos diversos, endereçados ao contribuinte autuado, sem que houvesse clara segregação
da origem de tais documentos nos autos, entendo, necessário o esclarecimento desta situação.
Outrossim, proponho o encaminhamento do processo à DRF de Origem:
1. para que as autoridades fiscais se manifestem e prestem esclarecimentos, se os
efeitos da decisão de fls. 387/388 proferida pelo Ínclito Juízo da Vara Criminal de Francisco
Beltrão- PR, no Processo n°. 0014973-88.2017.8.16.0083 atingem os Responsáveis Solidários
Centro Automotivo Delta e Augustinho Stang;
2. Para que seja solicitado à Vara Criminal de Francisco Beltrão- PR do Tribunal de
Justiça do Paraná a emissão de certidão de objeto e pé das decisões proferidas nos autos do
Processo Criminal n°. 0014973-88.2017.8.16.0083;
3. Que seja elaborado relatório circunstanciado que demandará a abertura de vista,
aos autuados/responsáveis solidários, para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, findos os
quais, deve o processo retornar ao CARF para continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 509
DF CARF MF
Original